Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706665-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIX CAPITAL E SECURITIZADORA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a certidão (ID 69801234) que relatou a impossibilidade de intimar os agravados devido à mudança de endereço e a informação do agravante não possuir os endereços dos agravados (ID 70267000), determino que a intimação dos agravados seja realizada por edital. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator